Tribunal: TJDFT
Processo: 0724895-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0724895-17.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: ROSILDA BRAZ DE PAULA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Cuida-se de RECURSO DE AGRAVO interposto pela Defesa de Rosilda Braz de Paula contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal que, nos autos da execução no. 0018149-71.2016.8.07.0015, concedeu o indulto pleno à recorrente, mas indeferiu o pedido de restituição da prestação pecuniária recolhida após 25 de dezembro de 2017 (ID 17943379, p. 2/3). Nas razões do agravo em execução, a Defesa sustenta que a recorrente faz jus à restituição dos valores recolhidos após o dia 25 de dezembro de 2017, data em que passou a ter direito ao indulto pleno. No entanto, para a análise do presente recurso, faz-se necessário saber se os pagamentos das prestações pecuniárias realizados pela recorrente após o dia 25 de dezembro de 2017 ainda estão depositados em uma conta vinculada ao CPF da ré ou se a verba já foi destinada a alguma instituição conveniada ao Juízo. Oficie-se, assim, o Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal para que informe a situação das verbas referentes às prestações pecuniárias adimplidas pela sentenciada. Prestadas as informações, venham os autos novamente conclusos. Oficie-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 20 de agosto de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator